Tribunal: STF
Processo: RE 1518867
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 23, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DAS CARREIRAS DA POLÍCIA CIVIL. DELEGADO RESPONDENDO A PROCESSO ADMINISTRATIVO E SINDICÂNCIA. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM LISTA DE PROMOÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO ESTABELECIDO LEI, RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO, E QUE NÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 31, p. 6):



    “No caso em exame, sob o fundamento de prevalência do interesse público sobre o do particular, a Administração Pública Estadual ao não permitir que a recorrente permaneça no procedimento de Promoção pela existência de procedimentos disciplinares em trâmite, afastou o seu direito de ser considerada inocente, utilizando-se de medida desproporcional. 



    Assim com esse proceder, a Administração Pública infringe a legislação, bem como o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação com fundamento no RE 560.900, Tema 22 da repercussão geral (eDOC 26). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 28, p. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DAS CARREIRAS DA POLÍCIA CIVIL. DELEGADO RESPONDENDO A PROCESSO ADMINISTRATIVO E SINDICÂNCIA. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM LISTA DE PROMOÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO ESTABELECIDO LEI, RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO, E QUE NÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. PROPOSITURA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM LEI ESTADUAL. NATUREZA DO CARGO REQUER CRITÉRIOS RIGOROSOS PARA PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO REPETITIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 1ª VICE-PRESIDÊNCIA.”



    Após, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário e determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 23, p. 4-10):



    “O exame dos autos demonstra que a celeuma se cinge quanto a legalidade de ato da autoridade coatora que exclui a impetrante/apelante da lista de delegado aptos à promoção por antiguidade e merecimento, ao argumento de impedimento, consubstanciado em 03 (três) procedimentos em aberto no Conselho da Polícia Civil, sendo dos processos administrativos e uma sindicância. 



    Alegou que houve excesso de prazo na condução daqueles processos, sem a respectiva conclusão e ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    É certo que o mandado de segurança requer prova imediata, concreta e inafastável da ofensa ao de direito líquido e certo tido por ofendido, não lhe sendo permitida instrução probatória. 



    Dessa forma, deveria a impetrante/recorrente apresentar de imediato provas da negligência da administração pública na condução do procedimento administrativo, principalmente quanto a demora na instrução e julgamento, objetivando comprovar de modo crível ilegalidade passível de análise pelo poder judiciário. 



    Importante dizer que não é caso de aplicação do Tema n 22 do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Isto porque referido entendimento circunscreve-se a concursos públicos, inaplicável ao caso em questão. 



    No que se refere às disposições dos artigos 252 e 253, da Lei Complementar Estadual n 14 /82, assim previstas: 



    Art. 252. O prazo para a conclusão da instrução do processo administrativo, incluído o relatório da autoridade disciplinar, será de sessenta (60) dias, contado da citação do acusado, prorrogável pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil por igual período, no máximo, mediante solicitação fundamentada da autoridade que presidir o processo.” 



    Art. 253. O prazo para a conclusão do processo disciplinar será de trinta dias, contados da citação do acusado, prorrogável pelo Conselho da Polícia Civil em o máximo de noventa dias.” 



    A decisão foi didática na análise:



    “Entretanto, em que pese a Lei Complementar n.º14/82 preveja prazo de conclusão para a instrução de processo administrativo, nos descritos artigos 252 e 253, fato é que não há na norma legal previsão expressa no sentido de que o transcurso destes prazos enseja na automática habilitação do servidor ao processo de promoção, não invalidando o fato de que está sendo processado administrativamente, tampouco esvaziando a eficácia da norma que o exclui desta benesse no caso de estar respondendo a sindicância e a processo disciplinar.” 



    Por sua vez, o artigo 43, da Lei Estadual 14/82, assim dispõe: 



    Art. 43. O servidor policial civil, observado o previsto no § 1º do artigo 216 desta lei, não poderá concorrer à promoção e acesso, quando: 



    I - Estiver respondendo à sindicância ou processo disciplinar". 



    Referida norma foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade sob n 162477-9, extinta nos seguintes termos:



    (...)



    Logo, referida previsão está em vigor e por força do princípio da hierarquia das normas, prevalece no contexto, eis que elenca expressamente a existência de sindicância como óbice à promoção na carreira de Policial Civil. 



    Entendimento contrário conspurca o princípio da legalidade, de observância obrigatória pela administração pública, considerando ausência de sindicância é condição subjetiva para promoção, sem que isto represente ofensa ao princípio da presunção de inocência.



    (...)



    Logo, constato que a decisão administrativa não se mostra ilegal, eis que as funções de policial civil e, consequentemente, o avanço na carreira, exige o atendimento de pré-requisitos relacionados a comportamento ético, social e familiar intocável. 



    Desta forma, inexiste ofensa a direito líquido e certo, estando correta a sentença recorrida.”



    Como se depreende dos fundamentos do voto do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DE PROMOÇÃO. OFENSA REFLEXA. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.322.995-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 24.6.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 739.822-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5.8.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Promoção. Critérios. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.158.722-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º.2.2019).



    Sobre controvérsia semelhante, envolvendo a mesma legislação, também as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.481.194, Rel. Min. Presidente Roberto Barroso, DJe 7.3.2024; ARE 1.437.847, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.6.2023; RE 1.298.244, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14.12.2020.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente